Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33/STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Cuidando-se de liquidação provisória referente à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S.A. e a União Federal à devolução de eventual diferença entre o BTN-f fixado em março de 1990 (41,28%) e o índice aplicado à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90), não se verifica ilegalidade em optar o exequente pelo foro de domicílio do devedor, cuja sede está localizada em Brasília/DF, conforme arts. 53, III, "a", 516, parágrafo único, e 781, I e II, do CPC.
2. Nos termos da Súmula n. 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
3. Recurso conhecido e provido.